Tribunal: TJDFT
Processo: 0716720-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716720-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL REQUERIDO: NELSON TOSHIMITSU SUGAWARA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão proferida na ação de revisão de benefício previdenciário complementar no 0722619-78.2018.8.07.0001, ajuizada por NELSON TOSHIMITSU SUGAWARA, que rejeitou a impugnação da parte requerida e homologou a proposta de honorários periciais em R$11.200,00 (onze mil e duzentos reais), intimando as partes para recolherem os honorários periciais na proporção de 50% para cada, no prazo de 10 (dez) dias (ID 155010046 na origem). Em suas razões recursais, a ré agravante alega que a perícia a ser realizada nos autos não se reveste de maior complexidade, de alto custo, nem requer grande dispêndio de tempo. Destaca que o profissional não está obrigado a realizar a perícia, devendo, caso não queira reduzir os seus honorários periciais, declinar do encargo para que outro perito seja nomeado. Afirma não parecer razoável que o expert apresente proposta de honorários elevada, principalmente por não se tratar de matéria inédita, que demande maiores elucubrações a respeito, e por se tratar de ação com um único autor. Alega que o arbitramento dos honorários deve levar em consideração a estimativa do próprio perito, observados o zelo profissional, lugar da prestação do serviço, tempo exigido para a sua execução e importância para a causa. Pondera que a redução apresentada não foi significativa permanecendo o valor indicado num patamar incondizente ao caso concreto, sendo incompatível com a extensão, a complexidade e a duração da perícia a ser realizada. Aponta que atualmente existe ampla utilização dos recursos informatizados para a elaboração dos cálculos, o que facilita o trabalho do perito e simplifica a realização da referida tarefa, devendo, portanto, ser levado em consideração tal fato a fim que seja o valor apresentado pelo expert minorado, vez que fere o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja reformada a r. decisão interlocutória, a fim de que seja apresentada nova proposta de honorários que se adeque aos parâmetros do art. 10 da Lei 9.289/96. Caso o perito continue insistindo nos elevados valores apresentados, requer que o douto magistrado fixe os honorários em patamar mais razoável a adequado ao caso concreto, ou, alternativamente, que indique novo perito para o caso. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, quais sejam, plausibilidade do direito, consubstanciado no fato de os honorários periciais terem sido fixados em valor exageradamente elevado e incompatível com o caso fático; e perigo de dano, porque uma vez permitido o levantamento dos valores que serão depositados, a agravante dificilmente conseguirá reverter os efeitos da decisão. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, para que sejam reduzidos os honorários periciais. Preparo nos IDs 46325855 e 46325856. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo requerido. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto à ré agravante o depósito dos honorários periciais, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo julgado procedente, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca do valor dos honorários periciais. Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do feito de origem até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 5 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora